Tribunal: TJDFT
Processo: 0713080-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. REGRA PREVISTA NO ART. 18, § 1o, DO CDC. PRERROGATIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar: a) se a prerrogativa da escolha prevista na regra do art. 18, § 1o, do CDC, é exclusiva do consumidor; e b) a eventual ocorrência de danos morais.
2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que as partes contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as normas previstas nos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
3.Com efeito, a conduta empreendida pela demandada ocasionou a desconstituição do negócio jurídico de compra e venda do veículo, tendo o Juízo singular, no entanto, facultado ao fornecedor, no caso a sociedade empresária ré, a escolha entre a devolução do valor pago pelo consumidor ou a substituição do produto. 3.1. Ocorre que a regra prevista no art. 18, § 1o, do CDC é suficientemente inteligível a respeito da respectiva opção ser da iniciativa do consumidor.
4. A respeito do dano moral convém observar que o autor não é obrigado a comprovar que experimentou o alegado dano, bastando, para tanto, que certifique a ocorrência da situação que deu causa ao ato ilícito. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago, convém atentar à abordagem dada ao tema pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, foi estabelecido o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
5. No caso em deslinde, portanto, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequada aos critérios em análise.
6. Recurso conhecido e provido.